Tribunal: STF
Processo: Rcl 51083
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento a Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/24): 



    A presente Reclamação tem por finalidade preservar a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão em Agravo interposto por esta Reclamante, com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro VIEIRA DE MELLO FILHO, que negou trânsito ao Recurso Extraordinário interposto no Recurso de Revista e respectivo Embargos de Declaração nºs 0012057-08.2015.5.15.0026, na Reclamação Trabalhista que APARECIDA DE JESUS ROSA, ELIANA RIBEIRO FAUSTINO, LOURDES AZEDO, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS e ROSILVA BRITO RODRIGUES movem em face desta RECLAMANTE, Fundação ITESP. 



    (…)



    Trata-se de reclamação trabalhista propostas por APARECIDA DE JESUS ROSA, ELIANA RIBEIRO FAUSTINO, LOURDES AZEDO, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS e ROSILVA BRITO RODRIGUES em face desta Reclamante, pessoa jurídica de direito público, em que pleiteiam o pagamento de horas excedentes a 30ª semanal ou 6ª diária desde a entrada em vigor da Lei federal nº 12.317/2010, com reflexos no FGTS, 13º salários, férias + 1/3 e honorários advocatícios e fundamento o pedido no artigo 5-A da Lei federal nº 8.662, de 07 de junho de 1993, artigo este que foi introduzido pela Lei federal nº 12.317 de 26 de agosto de 2010.



    (...)



    Isto posto, por haver afronta e contrariedade direta à Constituição Federal e por consequência aos direitos da Fazenda Pública Recorrente, artigo 37, caput Inciso X e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, e ainda ao direito do contraditório e ampla defesa da Recorrente, artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o presente recurso deve ser recebido, conhecido e provido para o fim de reformar os v. Acórdãos proferido pela 2ª Turma do TST, dando por improcedente a ação movida pelas Reclamadas, por ser medida de Justiça. 



    Com efeito, a Vice – Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário, desta Reclamante por ter inadmitido mencionado recurso. Contudo, referido Agravo deveria ter sido remetido para ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da sua competência, como previsto na norma indicada, mas conforme segue foi negado seu trâmite: 



    (…)



    Com essa decisão o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal e violou o direito do contraditório e da ampla defesa da Reclamante, assegurado no artigo 5º, LV2 , da CF. 



    Ademais, não há entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamentos de recursos repetitivos quanto a matéria objeto do recurso extraordinário da Reclamante, que fosse impeditivo para o seu seguimento, sendo equivocados os argumentos da decisão que negou seguimento a tal recurso, bem como usurpando, assim, a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, pois desatendeu o comando da norma do art. 1.042, do CPC, e ainda violou e contrariou o direito do contraditório e da ampla defesa da Reclamante, assegurado no artigo 5º, LV, da CF.



    Essa obrigatoriedade de encaminhamento do agravo ao Supremo Tribunal Federal também pode ser constatada no enunciado da Súmula 727/ STF, do seguinte teor: (...) 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente Reclamação para anular e cassar o Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, no processo TST- Ag-EDAIRR nº 0012057-08.2015.5.15.0026, proveniente da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP, por usurpação de competência, confirmando-se a medida liminar, determinado seja o Agravo desta Reclamada, interposto pelo artigo 1.042, CPC, remetido para ser julgado por esse Supremo Tribunal Federal (fl. 27).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral, conforme se vê no trecho abaixo colacionado (doc. 14):



    Por último, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ("Tema 660"). 



    Eis o teor da ementa: 



    (…)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal também autoriza a aplicação do “Tema 660”, quando for imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional para a verificação da alegação de violação do princípio da legalidade (RE 1049904 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-244 de 19/11/2018). 



    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso. 



    Conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que, contra a decisão acima, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento, sob a argumento de que o Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo.



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018) 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente